Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702231-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB EXECUTADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, declarou que o aditamento do valor atribuído à causa não chegou a ser apreciado na fase do conhecimento, devendo remanescer como base de cálculo da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, aquele originalmente declinado pela parte executada (agravado). Decidiu, ademais, que o adimplemento da dívida foi realizado de forma voluntária pelo recorrido, antes mesmo da formulação de pedido de cumprimento do julgado. Por fim, consignou que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado. Com tais fundamentos, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor remanescente e, liquidado o julgado, não realizado o pagamento voluntário, facultou à credora requerer o cumprimento de sentença. Argumenta que os honorários sucumbenciais, fixados com base no valor atualizado da causa, devem corresponder àquele decorrente do aditamento à inicial, realizado pela contraparte. Sustenta, além disso, a aplicação do Tema 677, do colendo STJ, aduzindo que o depósito teria sido realizado como garantia do juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para adotar o valor mencionado na petição de emenda da inicial como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja aplicada a tese firmada no Tema 677, do colendo STJ, e que se determine à parte recorrida o pagamento da diferença apurada entre os valores depositados e o efetivamente devido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o risco de dano processual à parte recorrente, uma vez que, mantida inalterada a decisão agravada, a liquidação do julgado seguirá seu curso até a definição do valor do crédito exequendo, com base nos critérios cuja observância se determinou no decisum recorrido. Além disso, parece assistir razão à parte agravante quanto à sustentada observância do valor conferido à causa, por meio de petição de emenda da inicial (ID no 5690021, p. 5, dos autos de referência) no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, e, em princípio, tal petitório, protocolizado por força da determinação judicial de ID no 5690004, sanou o vício apontado pelo ilustre magistrado processante (indicação, pela parte, se pretendia designação e audiência de conciliação e mediação). De fato, em seguida ao protocolo da petição de emenda da inicial, foi proferida decisão que postergou, para momento posterior, a análise do pleito antecipatório formulado e, além disso, determinou a citação do réu e o comparecimento das partes à audiência de conciliação (ID no 5690033). Tudo está a indicar, portanto, que a emenda da inicial foi aceita pelo juízo e passou a integrar a causa de pedir e o pedido originalmente deduzidos, com as alterações ali contidas, dentre elas, o valor da causa. Cabe destacar, ademais, que, nos termos do art. 504, do CPC, não fazem coisa julgada “os motivos ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, de forma que, embora tenha constado na fundamentação do acórdão que apreciou a apelação o valor originalmente atribuído à causa, tal erro material, por si, e, ainda em princípio, não conduziria à exegese de que o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria tê-lo como parâmetro. Ora, a discussão travada na apelação foi no sentido de que caberia ao magistrado singular aferir o real valor da expressão econômica do litígio para utilizá-lo como baliza para a condenação, conforme pedido I, da petição de apelo, a seguir transcrito: “I. serem fixados honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação perseguida a título de restituição de forma simples (R$ 453.333,77) (...)” (Petição de ID no 151465460 dos autos de referência) Observa-se, assim, relevância na argumentação expendida no sentido de que o depósito voluntário é insuficiente para quitar o crédito exequendo. Por outro lado, não se vislumbra relevância nos argumentos deduzidos pela parte recorrente quanto à sustentada aplicação do Tema 677, do colendo STJ. Com efeito, e, também em princípio, o depósito realizado não teve por objetivo a garantia do juízo, pois sequer havia se instaurado o cumprimento do julgado, mas o pagamento voluntário da dívida. Tanto é assim que, ao realizá-lo, o agravado requereu a intimação da recorrente para dizer se concordava com o valor depositado e, caso positivo, o arquivamento dos autos pelo adimplemento da dívida (ID no 167320655). Dessa forma, vislumbrando parcialmente relevantes os argumentos expendidos pela agravante, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralização do processo de origem até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator